Tribunal: STF
Processo: HC 56980
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. CRIME COMETIDO POR
INTEGRANTE DA POLICIA MILITAR CONTRA PATRULHA MISTA E CONTRA
BENS DO PATRIMÔNIO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL,
'EX VI' DO DISPOSTO NO ART. 144, § 1º, 'D' DA CONSTITUIÇÃO.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO. EXTENSÃO DA DECISÃO AO CO-RÉU (ART.
9º, III, 'D' DO C.P.N.)